Tribunal: STF
Processo: ARE 1606076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS APELANTES. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, CAPUT, DO CP). SENTENÇA QUE CONDENOU DOIS CORRÉUS E ABSOLVEU OUTROS DOIS. PRELIMINARES: 1) NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA EM APARELHOS TELEFÔNICOS E IMAGENS DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA E APREENSÃO REGULARMENTE AUTORIZADA POR AUTORIDADE JUDICIAL. MERA REPRODUÇÃO DE MENSAGENS POR AGENTES NÃO ENSEJARIA NULIDADE. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. 2) IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO PAUTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, COM DESTAQUE À PROVA TESTEMUNHAL. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CARLOS ACOMPANHADO POR ADVOGADO, APREENSÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA, BEM COMO DOS PETRECHOS POLICIAIS APREENDIDOS, INVESTIGAÇÃO POLICIAL ORIUNDA DA CONTA BANCÁRIA QUE RECEBEU A TRANSFERÊNCIA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DEMONSTRADA FUNDAMENTAÇÃO EFETIVA PARA MANUTENÇÃO DA PENA BASE. AGRAVANTE DA LIDERANÇA MANTIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO, CORRIJO ERRO MATERIAL PARA FAZER CONSTAR A PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO PARA O RÉU CARLOS HENRIQUE DE SOUSA CRUZ.
I. Caso em exame
1. Apelações Criminais interpostas por CLOVES DE MIRANDA SILVA e CARLOS HENRIQUE DE SOUSA DA CRUZ contra sentença que os condenou pela prática do crime de Extorsão Mediante Sequestro (art. 159, caput, do CP), com fixação de pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) anos de reclusão, respectivamente, em regimes fechado e semiaberto, e que absolveu os corréus ROBSON JOSÉ SANTOS TRINDADE e RICARDO DE AZEVEDO PEREIRA por insuficiência probatória.
II. Questões em discussão
2. Há cinto questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia nas imagens de câmeras e o alegado manuseio de celular por investigadores configura nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) examinar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico em sede policial, não confirmado em juízo, anula o ato (iii) verificar se o conjunto probatório demonstra a autoria delitiva dos apelantes; (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena, com a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e a incidência da agravante de liderança para um dos acusados; (v) decidir acerca do pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça aos acusados. III. Razões de decidir
3. A ausência de perícia em imagens e capturas de tela, por si só, não invalida a prova nos termos do art. 563 do CPP, que exige a demonstração de prejuízo, notadamente quando há farta prova testemunhal e pericial que corrobora a materialidade do delito.
4. A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não enseja a nulidade da condenação quando o decreto condenatório está lastreado em outros elementos de prova, como a confissão extrajudicial de um dos réus, relatórios de investigação policial, depoimentos de testemunhas e a prova pericial de objetos apreendidos, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
5. O acervo probatório é robusto e suficiente para a condenação de CLOVES e CARLOS HENRIQUE, demonstrada pela confissão extrajudicial de CARLOS e delação, a apreensão do veículo Citröen C3, utilizado como "carro batedor", e de fardamentos da Polícia Militar na residência de CLOVES.
6. A valoração negativa da culpabilidade encontra-se adequadamente fundamentada, pois os acusados envolveram os familiares da vítima, exigindo transferência de dinheiro, o que extrapola o dolo normal do tipo penal.
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica, pois os agentes se apresentaram como policiais, simulando uma diligência legal e utilizando apetrechos que prejudicam a credibilidade das forças de segurança pública.
8. A agravante de promoção ou organização da atividade criminosa (art. 62, I, do CP) foi corretamente aplicada a CLOVES DE MIRANDA SILVA, tendo em vista que os elementos probatórios, especialmente a confissão de CARLOS HENRIQUE, o apontam como mentor e organizador de toda a empreitada criminosa.
9. O pleito de extensão dos efeitos da absolvição concedida aos corréus ROBSON e RICARDO é inviável, pois a absolvição destes se deu por insuficiência de provas quanto à autoria, o que configura circunstância de caráter pessoal e processual nitidamente diversa da situação dos apelantes, cujas participações foram amplamente comprovadas.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estadual já consolidaram o entendimento de que eventual análise da hipossuficiência do Apelante deverá ser procedida pelo juízo da execução penal.
IV. Dispositivo
11. Recursos de Apelação interpostos pela Defesa conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos. DE OFÍCIO, corrijo erro material para fazer constar a pena de 08 (oito) anos de reclusão para o réu CARLOS HENRIQUE DE SOUSA DA CRUZ, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.
Tese de julgamento:
1. A condenação deve ser mantida quando lastreada na confissão extrajudicial de corréu, depoimentos uníssonos de testemunhas e na apreensão de apetrechos militares e veículo utilizado na empreitada criminosa.
2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea quando a conduta do agente extrapola o tipo penal, utilizando simulação de função policial e expondo familiares da vítima a exigências de resgate.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 159, caput, art. 62, I; CPP, arts. 226, 386, IV, V e VII, 563, 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Além disso, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022). 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente